Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-77.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TORTURA E PECULATO CULPOSO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO CULPOSO, POR NÃO ESTAR COMPROVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 303, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ANULAÇÃO DA PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO DOS APELANTES, QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADA PELO TJMMG -, POR EXTENSÃO, FICA ANULADA A INTERDIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA - ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA ESTA DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E NÃO TER SIDO TAL PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA - DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO RELATOR, PARA ABSOLVER AMBOS OS APELANTES DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TORTURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS CONFIÁVEIS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO DESCREVE VESTÍGIOS COMPATÍVEIS COM ESGANADURA, ASFIXIA, TORTURA, LESÃO NOS LÁBIOS E QUEBRA DE DENTE - ALEGAÇÕES DA VÍTIMA SÃO VULNERÁVEIS - FRAGILIDADE DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO DO RECURO DE APELAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão)
V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - DECISÃO INCONGRUENTE COM A IMPUTAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE UM CRIME OMISSIVO E CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME COMISSIVO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONFERE LASTRO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - ALGEMAÇÃO E CONDUÇÃO DA VÍTIMA PARA LOCAL DISTANTE, ERMO E ESCURO, APÓS CONTENÇÃO FÍSICA COM VIOLÊNCIA FÍSICA E INJUSTIFICÁVEL - VÍTIMA SUBJUGADA E PRIVADA DE SUA LIBERDADE SEM QUE ESTIVESSE COMETENDO QUALQUER ILÍCITO - SOFRIMENTO MENTAL E FÍSICO CARACTERIZADOS - FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS MATERIAIS PARA EXASPERAR A PENA IMPOSTA - REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE - REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À PERDA DO CARGO PÚBLICO, QUE SOMENTE PODE SER DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - REFORMA DA SENTENÇA NA PARTE QUE IMPÕE AO APELANTE A INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA - A INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO DEVE OCORRER APÓS A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO - INTERDIÇÃO SOMENTE PODERÁ SER DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, EM PROCESSO PRÓPRIO - REFORMA DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E DE DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/07/2021 Publicação: 20/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA E PECULATO CULPOSO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO CULPOSO, POR NÃO ESTAR COMPROVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 303, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ANULAÇÃO DA PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO DOS APELANTES, QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADA PELO TJMMG –, POR EXTENSÃO, FICA ANULADA A INTERDIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA – ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA ESTA DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E NÃO TER SIDO TAL PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO RELATOR, PARA ABSOLVER AMBOS OS APELANTES DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TORTURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS CONFIÁVEIS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO DESCREVE VESTÍGIOS COMPATÍVEIS COM ESGANADURA, ASFIXIA, TORTURA, LESÃO NOS LÁBIOS E QUEBRA DE DENTE – ALEGAÇÕES DA VÍTIMA SÃO VULNERÁVEIS – FRAGILIDADE DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURO DE APELAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – DECISÃO INCONGRUENTE COM A IMPUTAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE UM CRIME OMISSIVO E CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME COMISSIVO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONFERE LASTRO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALGEMAÇÃO E CONDUÇÃO DA VÍTIMA PARA LOCAL DISTANTE, ERMO E ESCURO, APÓS CONTENÇÃO FÍSICA COM VIOLÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 FÍSICA E INJUSTIFICÁVEL – VÍTIMA SUBJUGADA E PRIVADA DE SUA LIBERDADE SEM QUE ESTIVESSE COMETENDO QUALQUER ILÍCITO – SOFRIMENTO MENTAL E FÍSICO CARACTERIZADOS – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS MATERIAIS PARA EXASPERAR A PENA IMPOSTA – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À PERDA DO CARGO PÚBLICO, QUE SOMENTE PODE SER DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – REFORMA DA SENTENÇA NA PARTE QUE IMPÕE AO APELANTE A INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA – A INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO DEVE OCORRER APÓS A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO – INTERDIÇÃO SOMENTE PODERÁ SER DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, EM PROCESSO PRÓPRIO – REFORMA DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E DE DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Ramon Cezário Lamas e Tales Willerson Xavier Correa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de inépcia da denúncia e de “inversão tumultuária do processo”, alegadas pelo apelante Tales Willerson Xavier Correa. No mérito, acordam os desembargadores da Primeira Câmara em dar provimento aos recursos de apelação, para: 1) por maioria, absolver o apelante Ramon Cezário Lamas, nos termos do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, tendo sido vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que declarou a nulidade da condenação proferida em seu desfavor, pelo crime de tortura, remetendo o processo ao juízo de origem para a renovação do julgamento; 2) por unanimidade, absolver o apelante Tales Willerson Xavier Correa, em relação ao crime de peculato culposo, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto a sua condenação pelo crime de tortura, por maioria de votos, absolver o apelante Tales Willerson da imputação do crime de tortura, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ficou vencido o Des. Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial para reduzir a pena aplicada, de modo a fixá-la em 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no evento 01, recebida em 07/02/2020, nos seguintes termos: Consta dos inclusos expediente que o sargento TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, constrangeu Leonardo de Paiva Silva, com emprego de violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, além de apropriar-se de bem móvel, particular, de que tinha a posse em razão do cargo, dando-lhe destinação desconhecida. A seu turno, os soldados RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES, que compunham a guarnição do primeiro denunciado, com ele se uniram em unidade de desígnios e unicidade de vontade e, inobstante os deveres constantes nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea “a”, do Decreto-lei n. 667, 2 de julho de 1969, nada fizeram para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo-se em face da conduta criminosa, quando tinham o dever de evitá-la. Apurou-se que em 11 de janeiro de 2019, por volta das 22h00min, a viatura de prefixo 27655, modelo Chevrolet S10, placas QPM8031, na qual se encontravam os denunciados, deparou-se com o FIAT/Uno de placas PWH-9135, conduzido pela vítima Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, passando a segui-lo. Ato contínuo, na altura da Rua Iassapé, bairro Santa Maria, nesta capital, a vítima foi abordada pela guarnição, sendo submetida a buscas pessoais e buscas no veículo, ocasião em que os policiais militares TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA (comandante), RAMON CEZÁRIO LAMAS (patrulheiro) e DANILO LOPES DURÃES (motorista) nada de ilícito localizaram, liberando o automóvel e seu condutor. Ocorre que, posteriormente, aproximadamente às 22h45min, a mesma guarnição avistou o FIAT/Uno estacionado na altura da Rua Gentil Portugal do Brasil, n° 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente à entrada do Mundi Condomínio Resort, tendo o comandante da guarnição decidido por novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, os denunciados lhe ordenaram que desembarcasse do veículo e se postasse para novas buscas pessoais, tendo a vítima obedecido ao comando. Neste momento, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA passou a dizer que iriam “meter o grampo” (algemar), sob pretexto de que Leonardo de Paiva Silva havia recebido drogas de um indivíduo desconhecido, tendo este negado veementemente, afirmando não ser bandido e suplicado para não ser algemado, e só então reagido, fazendo com que os agentes públicos se valessem de força física para vencer a resistência oferecida e colocá-lo no xadrez da viatura, chegando a lesionar um dos dentes do abordado. Merece destaque que durante a contenção e algemação, o relógio da vítima, marca Chilli Beans, caiu ao solo e foi recolhido pelo Sd. RAMON CEZÁRIO LAMAS, que o entregou ao Sgt. TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA. Todavia, extrai-se das peças que instruem o feito, que o objeto, depois de arrecadado durante a ocorrência policial, teve destinação incerta e não sabida. Ato contínuo, ao argumento de que uma aglomeração se formava no local, os soldados RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES embarcaram na CHEVROLET/S10 de n° 27655, enquanto TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA entrou no FIAT/Uno da vítima, mandando que seus colegas o seguissem. Assim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo imbuídos de um mesmo objetivo escuso, os requeridos seguiram com os carros, guiados por DANILO LOPES DURÃES e TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, até um lote vago, ermo e com baixíssima luminosidade, situado na Rua Alcides Gonçalves, s/n, bairro Camargos, em Belo Horizonte/MG, ali chegando por volta das 22h50min. A partir daí a atuação policial passou a ser ainda mais violenta, porquanto TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA retirou a vítima da viatura, algemada com as mãos para trás, com um puxão pelos pés, causando-lhe uma queda de costas no chão do terreno. Não satisfeito o mencionado indivíduo ainda arrastou o motorista de aplicativo pelo solo por aproximadamente 30 (trinta) metros lote adentro. O sargento, então, determinou que DANILO LOPES DURÃES, motorista da viatura, se retirasse do local, o que foi obedecido. Em continuação, o sargento ora denunciado passou mais uma vez a exigir informação da vítima, questionando-a sobre o paradeiro da suposta “carga” (droga) que lhe teria sido entregue. Como Leonardo de Paiva Silva nada dizia, recebeu ao menos um soco no rosto desferido por TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA e foi interpelado se não iria colaborar com os policiais e se havia assistido ao filme “Tropa de Elite”. Neste instante, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA mandou que RAMON CEZÁRIO LAMAS, o qual assistia a tudo sem intervir, pegasse um saco, iniciando uma sessão de sufocamento contra a vítima, repetida por três vezes. Em seguida, o sargento ainda lançou spray de pimenta dentro do invólucro, para então sufocar Leandro Paiva da Silva por outras duas vezes. Verificando que o ofendido não desmaiava, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA disse para RAMON CEZÁRIO LAMAS que Leonardo de Paiva Silva era muito forte, desistindo de desmaiá-lo com o uso do saco, começando a enforcá-lo com um golpe conhecido como “gravata”, também pedindo que o colega lhe avisasse caso ocorresse o desmaio do agredido. Diante da situação, a vítima fingiu ter desmaiado por algumas vezes, tendo TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA falado que não iria parar de agredi-la enquanto esta não entregasse a tal “carga” (droga). Haja vista a irredutibilidade de Leonardo de Paiva Silva, o agressor se afastou momentaneamente para promover novas buscas no interior do FIAT/Uno, ao passo que RAMON CEZÁRIO LAMAS permanecia escoltando o ofendido. Entretanto, passados alguns instantes, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA voltou até a vítima, apontou uma arma contra a cabeça desta, e lhe afirmou que tinha 12 (doze) anos de Polícia Militar e era “ruim’, complementando que poderia forjar um flagrante para Leonardo de Paiva Silva e que sabia onde este morava, ameaçando-lhe de morte caso algo fosse dito a outras pessoas. Finalizada a sessão de tortura, a qual durou aproximadamente 30 (trinta) minutos, foi determinado que DANILO LOPES DURÃES retornasse com a viatura até a Rua Alcides Gonçalves, o que foi feito, sendo a vítima colocada, de novo, no compartimento para presos do automóvel. Acrescenta-se que os veículos, então, seguiram até a Rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, nesta comarca, cerca de 3,5km de distância do lote vago, restando inconteste que TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA tomava a frente com o FIAT/Uno do conduzido, seguido pela Chevrolet/S10 dirigida por DANILO LOPES DURÃES e com RAMON CEZÁRIO LAMAS na condição de passageiro. Chegando à via pública supramencionada, por volta das 23h32min, Leonardo de Paiva Silva foi retirado da viatura e desalgemado por TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA que perguntou se o motorista conseguia dirigir. Ao receber resposta positiva, o sargento ora denunciado levou a vítima, de cabeça baixa, até a porta do FIAT/Uno e o mandou “meter o pé” (ir embora), sob pena de tomar tiros. Por fim, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítima entrou em seu carro, deixando a Rua Margarida de Assis Fonseca. As provas documental, pericial e testemunhal são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais militares TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES, os quais foram indiciados após a instrução e conclusão do Inquérito Policial Militar n° 108.971/19-IPM/CPM. No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada pelo Exame de Corporal de ff. 113/114. Posto isto, incorreu TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA como incurso no artigo 1o , inciso I, alínea ‘a’, da Lei9.455/97, e art. 303, caput, do Código Penal Militar, em concurso de crimes material de crimes. Noutro bordo, RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES incorreram nas iras do art. 1º, §2º, da mesma Lei 9.455/97. Recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes a(s) sanção(ões) legal(ais). O Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME recebeu a denúncia e designou audiência de Interrogatório, tendo as defesas dos acusados requerido que tal ato processual ocorresse ao final da instrução (eventos 14, 15 e 17). O magistrado atendeu aos pedidos das defesas e cancelou o interrogatório dos réus, mantendo, entretanto, a data da audiência para fins de oitiva das testemunhas de acusação. A vítima e cinco testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em audiência, tendo sido contraditadas as testemunhas Luana e Ângela, esposa e mãe da vítima, tendo, entretanto, sido rejeitada a oposição tendo em vista a inexistência de previsão legal de impedimento de oitiva parentes da vítima na condição de testemunha. Ao prestar seu depoimento, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, disse que nunca havia visto os policiais militares; que deixou a capital mineira após comunicar os fatos na Corregedoria da PMMG e que tem certeza que eram os denunciados que lhe torturaram, que teve dificuldade de identificação apenas do policial de nome Danilo, que era o motorista e que o denunciado Ramon pegou o seu relógio na segunda abordagem e que, entretanto, acredita que ele tenha se esquecido do relógio. A testemunha Vagner Paulo da Silva disse que não presenciou os fatos e que apenas forneceu as imagens de vídeo por ser o coordenador de limpeza e portaria do Condomínio defronte o qual houve a segunda abordagem da vítima. Já o pai da vítima disse que retirou seu filho de Minas Gerais com medo do mesmo ser morto, enquanto a mãe da vítima disse que percebeu que seu filho chegou em casa na data seguinte aos fatos com marcas de agressões no rosto, dente quebrado e com as roupas sujas. De acordo com este depoimento, a filmagem da segunda abordagem ao seu filho demonstra que o relógio ficou na posse de um dos militares acusados, que o teria colocado no bolso de sua farda. Após a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia, a defesa do réu Ramon Cezário Lamas arrolou 4 testemunhas (evento 40), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 enquanto os denunciados Danilo Lopes e Tales Willerson arrolaram 6 testemunhas no total (eventos 42 e 44), as quais foram ouvidas, inclusive os réus interrogados, conforme atas e vídeos constantes nos eventos 108 e 109. O Ministério Público apresentou suas alegações finais no evento 117, requerendo a condenação do denunciado Tales Willerson pela prática do crime de peculato, a absolvição do denunciado Danilo Lopes Durães da imputação relativa ao crime de tortura, por dúvidas quanto à sua participação, bem como requereu a condenação dos réus Tales Willerson e Ramon Cezário pela prática do crime de tortura, com a fixação de indenização para a vítima e a perda do cargo público. A defesa do réu Ramon Cezário requereu a juntada de cópia dos boletins de ocorrências que já envolveram a vítima, tendo sido tal pedido deferido e os documentos juntados no evento 131. Em alegações finais, a defesa deste réu requereu a sua absolvição destacando que “não é razoável dar credibilidade à denúncia infundada de um usuário de drogas, que naquele momento poderia estar sob efeito delas, em detrimento de um militar em trabalho...”. A defesa de Danilo Lopes Durães apresentou as suas alegações finais, requerendo fosse absolvido porque durante toda a ocorrência cumpriu das ordens legais do comandante de guarnição, que inclusive o determinou se retirar do local que teria ocorrido a tortura. Já a defesa do denunciado Tales Willerson apresentou as suas alegações finais no evento 142, aduzindo a inépcia da denúncia, pois a mesma teria sido elaborada com base nos depoimentos das vítimas e provas obtidas no inquérito policial. Alegou ainda a nulidade das alegações finais do Ministério Público, pois teria abordado além do crime de tortura, os fatos relacionados ao crime de peculato. Este réu requereu fosse absolvido e, eventualmente, fosse desclassificada a sua conduta para o crime previsto no artigo 3º, “i”, da Lei 4898/65, em vigor à época dos fatos. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, desclassificou a imputação da prática do crime de peculato para a forma culposa e condenou o réu Tales Willerson a pena mínima de 3 meses de detenção, e, após requerimento da defesa, autorizou a reparação do dano, com o depósito da quantia de R$ 240,00 até a data de interposição de eventual recurso. O Juiz singular, ao julgar o crime de tortura, ultrapassou as alegações de inépcia da denúncia e de nulidade das alegações finais do Ministério Público. Ao apreciar o mérito da ação, o magistrado absolveu o acusado Daniel Durães da prática do crime de tortura com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. O magistrado condenou o réu Tales Willerson pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97. Ao dosar a pena, o magistrado estabeleceu a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão, aumentando-a em 1/6 com fundamento nos incisos I e II do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/97 , alcançando a pena definitiva de 3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, além de condenar este réu à perda do cargo de policial militar e estabelecer uma indenização para a vítima no valor de R$ 4.000,00. No que se refere ao réu Ramon Cezário, o magistrado também condenou este réu pela prática do crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97, fixando a pena base em 2 anos e 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 meses de reclusão, aumentando-a em 1/6 com fundamento nos incisos I e II do § 4º do art. 1º da Lei 9455/97, alcançando a pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de condenar este réu à perda do cargo de policial militar e estabelecer uma indenização para a vítima no valor de R$ 4.000,00. Publicada a sentença, os condenados manifestaram o desejo de recorrer, juntando as razões recursais nos eventos 165 e 169. O apelante Ramon Cezário alega em suas razões recursais constantes no evento 165 que não agiu em concurso de agentes, que não praticou o crime de tortura e que inexistem provas da sua ocorrência, requerendo a sua absolvição e, eventualmente, seja desclassificada a sua conduta para o crime de constrangimento ilegal e seja substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O apelante Tales Willerson alegou em suas razões recursais constantes no evento 169 que efetuou o depósito da reparação do dano conforme determinado na sentença, requerendo seja reconhecida a extinção da punibilidade do crime de peculato culposo, com fundamento no inciso VI do art. 123 do CPM. No que se refere ao crime de tortura, alega o apelante Tales em preliminar, que a denúncia é inepta “pela absoluta desvinculação entre a narrativa dos fatos com base exclusivamente nas alegações da suposta vítima e os elementos colhidos na fase pré-processual.” e que o exame de corpo de delito não atestou a existência de sinais compatíveis com esganadura, asfixia e tortura. Aduz ainda que ocorreu nulidade pelo fato do Ministério Público ter endereçado as suas alegações finais ao Conselho Permanente de Justiça com manifestações sobre o crime de tortura. Quanto ao mérito, alegou o apelante Tales Willerson que é excelente profissional, não possui antecedentes criminais e que pode ter cometido um erro ao não registrar a abordagem policial. Disse que os fatos são incongruentes, que o local que conduziu a vítima não é ermo, possui um poste de iluminação, é utilizado por pessoas para acesso ao metrô e que não há registro de que a guarnição comandada por ele tivesse munida de gás de pimenta. Aduziu ainda o apelante Tales Willerson que as lesões constatadas no exame de corpo de delito decorreram da imobilização da vítima e que esta pretende buscar indenização. Alega ainda o apelante Tales Willerson que não há provas de que teria sido quebrado um dente, pois, caso tivesse ocorrido, necessariamente haveria uma lesão na cavidade bucal e que as únicas testemunhas que corroboram as versões da vítima são seu pai, mãe e companheira que não presenciaram os fatos. Disse que a fixação da indenização não foi procedida do contraditório e da ampla defesa e, portanto, houve violação ao devido processo legal. Por fim, requer o apelante Tales Willerson que seja absolvido das imputações de prática dos crimes de peculato culposo e de tortura, pugnando, em pedido eventual, seja desclassificado o crime de tortura para o crime de lesão corporal leve, pois não houve a demonstração de que houve intenso sofrimento da vítima. Em pedido eventual, requer seja ajustada a pena imposta, tendo em vista que inexistem nos autos provas sobre a conseqüência do crime e houve o aumento de 1/6 pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 reconhecimento da causa de aumento por ter sido cometido por agente público, contudo, tal circunstância é elementar do tipo à ele imputado. Após o protocolo das razões do recurso, a defesa do apelante Tales juntou aos autos documentos referentes ao processo administrativo disciplinar (evento 175). O Ministério Púbico ofertou as suas contrarrazões no evento 178, afirmando que inexistem as nulidades relativas à inépcia da denúncia e pela apresentação simultânea de alegações finais com relação aos dois crimes apurados em uma única ação penal. Quanto ao mérito, destacou o apelado que há provas da prática do crime de tortura pelos apelantes Tales Willerson e Ramon Cezário e que as agressões e os ferimentos narrados apresentam compatibilidade com as lesões constantes no exame de corpo de delito. Disse ainda o apelado que a palavra da vítima nos crimes que envolvem clandestinidade deve ser considerada como relevante em conjunto com as demais provas e que restou demonstrada a prática do crime de tortura. Argumenta que a indenização fixada é devida e que esta condenação foi requerida no evento 117, com oportunidade dos apelantes conhecerem tal pretensão. Afirma ainda o apelado que foi corretamente reconhecida a causa de aumento de pena constante do artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e que merece reparo apenas a dosimetria da pena aplicada ao apelante Ramon Cezário, pois o mesmo foi denunciado com fundamento no art. 1º, § 2º da Lei de Tortura, que possui pena mínima de 01 ano de detenção e a sentença considerou a pena mínima de 2 anos. Com tais razões, pretende o apelado seja dado parcial provimento ao recurso do apelante Ramon Cezário para adequação da dosimetria da pena e seja provido em parte o recurso do apelante Tales Willerson para absolvê-lo da prática do crime de peculato. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 8, pugnando pelo provimento parcial do recurso interposto pelo apelante Tales Willerson, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tortura e peculato culposo, sendo apenas a pena deste último crime reduzida pela metade nos termos do § 4º (2ª parte) do artigo 303 do Código Penal Militar. Quanto ao recurso do apelante Ramon Cezário, a nobre Procuradora de Justiça pugna pelo total desprovimento do mesmo. Remetidos os autos ao desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Acompanho o e. relator na rejeição das preliminares de inépcia da denúncia e de não conhecimento e nulidade das alegações finais do Ministério Público. No mérito, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, desclassificou o crime praticado pelo apelante de peculato para peculato culposo, previsto no art. 303, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), aplicando, no 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade, com sursis pelo prazo de dois anos, com as condições a serem fixadas pelo juiz da execução. Foi deferido, pelo magistrado, o pedido formulado pela defesa de ressarcimento do valor do relógio na quantia de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), a ser feito através de depósito bancário, cujo comprovante deve ser apresentado até o momento da apresentação das razões recursais. Em julgamento singular, o juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) absolveu o Sd PM Daniel Lopes Durães, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em virtude de ele não ter participado diretamente dos fatos, pois atuava como motorista da guarnição policial e recebeu ordem para se afastar do local onde os fatos se desenrolaram. O magistrado condenou o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a perda do cargo público, indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), como forma de minorar o sofrimento da vítima, e impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos Municípios, autarquias e fundações públicas, pelo prazo em dobro da pena fixada, ou seja, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Também condenou o Sd PM Ramon Cezário Lamas como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 a uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a perda do cargo público, indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), como forma de minorar o sofrimento da vítima, e impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos municípios, autarquias e fundações públicas, pelo prazo em dobro da pena fixada, ou seja, 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias. Vou acompanhar o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, para absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa do crime de peculato culposo, por também entender que não restou comprovada a hipótese ventilada no art. 303, § 3º, do CPM. Acompanho, ainda, o e. relator na anulação da perda do cargo ou função pública, bem como da indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais) à vítima, pelos mesmos fundamentos. Peço vênia ao e. relator para divergir do seu entendimento apenas quanto à condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e do Sd Ramon Cezário, pelo crime de tortura, pelos motivos que passo a expor. O ora apelante foi incluído na PMMG, em 06/01/2014, e tem, em seu Extrato de Registros Funcionais, 11 (onze) notas meritórias e 3 (três) dispensas do serviço, sem qualquer punição disciplinar. Não tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 antecedentes criminais e, com exceção deste processo, jamais respondeu a qualquer processo de natureza criminal. Na data dos fatos, o apelante tinha apenas trinta dias de formado no Curso de Formação de Sargentos. Neste período de formação, reciclou práticas policiais e adquiriu novos conhecimentos, notadamente na área de direitos humanos. Todas as testemunhas arroladas pelos acusados e que prestaram depoimento nos autos foram unânimes em afirmar que ele e o Sd PM Ramon Cezário Lamas são excelentes profissionais e que desconhecem qualquer fato que possa desabonar a carreira e a conduta profissional de ambos. No dia dos fatos, por volta das 22h, a viatura policial Chevrolet S-10, prefixo 27655, placa QPM-8031, comandada pelo 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, tendo como motorista o Sd PM Danilo Lopes Durães e como patrulheiro o Sd PM Ramon Cezário Lamas, fazia patrulhamento motorizado no bairro Santa Maria, nesta capital, quando os policiais se depararam com o veículo Fiat/Uno de placa PWH-9135, conduzido por Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, e passaram a segui-lo. Na altura da rua Lassapé, no bairro Santa Maria, foi realizada a abordagem do veículo conduzido por Leonardo, quando foi feita busca pessoal no condutor e no veículo, ocasião em que os três militares nada de ilícito encontraram, liberando o automóvel e o seu condutor. Por volta das 22h40min, a mesma guarnição policial avistou o mesmo veículo estacionado na rua Gentil Portugal do Brasil, 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente ao Mundi Condomínio Resort, tendo o apelante decidido novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, os militares ordenaram que Leonardo desembarcasse do veículo e se postasse para nova busca pessoal, mas Leonardo não gostou de ser novamente abordado e demonstrou o seu descontentamento com os policiais. A guarnição policial fez questionamentos a Leonardo sobre a possibilidade de ter recebido drogas de dois indivíduos desconhecidos que haviam desembarcado de seu veículo, tendo sido tudo negado veementemente por Leonardo. Ato contínuo, Leonardo não aceitou ser algemado para realização de busca pessoal e em seu veículo, o que levou os policiais militares a se valerem do uso de força física para vencerem a resistência oferecida e colocá-lo no xadrez da viatura. Ato contínuo, sob a alegação de que, nas proximidades do Mundi Condomínio Resort, uma aglomeração de pessoas se formava, os soldados Ramon Cezário e Danilo Lopes embarcaram na viatura policial e o 3º Sgt Tales Willerson entrou no Fiat/Uno de Leonardo, mandando que os militares o seguissem. Ao chegarem em frente a um lote situado na rua Alcides Gonçalves, s/nº, no bairro Camargos, por volta das 22h50min, os militares fizeram uma busca mais minuciosa no veículo de Leonardo e perceberam um cheiro forte de maconha exalado por uma bolsa térmica azul encontrada dentro do veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O comandante da guarnição, 3º Sgt Tales, determinou que o motorista da viatura, Sd Danilo Lopes Durães, se retirasse do local, tendo ele obedecido à ordem. O Sgt Tales continuou a exigir informação de Leonardo, questionando-o sobre o paradeiro da suposta carga de drogas que lhe teria sido entregue. Como negou os fatos e nada foi encontrado, os militares retornaram com Leonardo à rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, onde, por volta das 23h00min, o liberaram com o seu veículo. O depoimento da testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira (Ev. 37 – Vídeo 4) é esclarecedor. Ele afirmou que era porteiro do Mundi Condomínio Resort no dia dos fatos, que entrou de serviço na portaria do condomínio, às 19 horas daquele dia, tendo trabalhado até as 7 horas da manhã seguinte. Disse que viu quando a viatura policial passou e parou logo à frente e quando os policiais abordaram um suspeito dentro de um carro azul e vieram com ele em direção à viatura. Disse ainda que, quando o cidadão viu o xadrez da viatura aberto, entrou em luta corporal com os policiais e que, então, surgiu uma outra pessoa que tentou ajudar os policiais, que caíram ao chão e, após uns três minutos de luta, conseguiram algemar o indivíduo e o colocaram no xadrez da viatura, saindo logo depois do local. Confirmou que, na portaria, ficam aglomerados muitos condôminos e visitantes e que o condomínio tem aproximadamente cinco mil moradores. No depoimento da vítima, Leonardo confirma que reagiu à segunda abordagem dos militares, que resistiu à algemação e caiu ao chão com o Sgt Tales e, com isso, teve escoriações nas costas. Disse que, quando foi jogado no xadrez da viatura, bateu com a boca no assoalho do veículo e teve um dente quebrado, contudo, por ocasião da realização do Exame de Corpo de Delito no Instituto Médico Legal (IML), esqueceu de mencionar que teve um dente quebrado. No dia dos fatos, após a sua liberação, Leonardo continuou a trabalhar como motorista de aplicativo. Sua esposa confirmou que ele chegou em casa, por volta das duas horas da madrugada. Confirmou que já foi pego pela Polícia Militar por uso de maconha e atualmente é usuário da droga. Confirmou que os policiais localizaram uma bolsa térmica azul debaixo do seu banco de motorista, onde guarda água na sua parte interna e na parte de fora guarda cigarros de maconha. Confirmou que a bolsa exala cheiro de maconha. Afirmou Leonardo que procurou o batalhão da PM para fazer uma queixa, mas, como era final de semana, estava tudo fechado. Então, procurou a Delegacia da Polícia Civil no Edifício JK e fez o registro da ocorrência, sendo encaminhado para Exame de Corpo de Delito (ECD) no IML, mas não foi atendido em nenhum hospital. O que chama a atenção nos autos é que as testemunhas de Leonardo são exatamente o seu pai, Teodorico Fonseca da Silva, que é Cabo PM aposentado da PMSP e mora em São Paulo, e viajou para Belo Horizonte para acompanhar as investigações. A outra testemunha é sua mãe, Ângela Maria de Paiva Silva, e a sua esposa, Luana Alves Siqueira. Nenhum dos três presenciou os fatos. O que aparece nos autos é a palavra da vítima contra a palavra do apelante. Pergunto. Uma pessoa que sofre tortura, como consta com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 detalhes na denúncia, teria condições de assumir o seu carro e continuar prestando serviço como motorista de aplicativo até duas horas da madrugada? O Laudo Pericial n. 2019-024-000225-024-007935749-49, cuja perícia foi realizada em 12/01/2019, revela o seguinte resultado: [...] Exame Visualizado a presença de sugilações localizadas nas regiões escapular esquerda, infra escapular direita, lombar direita, ombro esquerdo; escoriações nos cotovelos, antebraço esquerdo; hemorragia conjuntival à esquerda. [...] A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não. Leonardo afirmou em seu depoimento que foi enforcado, asfixiado com utilização de uma sacola plástica com gás de pimenta e ainda perdeu um dente, no entanto, o seu ECD não aponta sinais compatíveis com as mencionadas agressões como esganadura, asfixia, gravata no pescoço, socos no rosto e lesão labial. Se fossem confirmadas todas as agressões que Leonardo afirmou ter sofrido, ele não teria condições de prosseguir no trabalho naquela noite como motorista de aplicativo até duas horas da madrugada. É relevante mencionar que Leonardo não procurou atendimento médico em nenhum hospital, o que nos leva a concluir que não tinha ferimentos graves, compatíveis com o intenso sofrimento físico e mental descrito na denúncia, que se baseou unicamente na palavra da suposta vítima. Fica muito claro e evidente que estas sugilações apontadas e as escoriações relatadas são compatíveis com a sua reação à abordagem policial, quando se atracou com o Sgt Tales e foi ao solo em luta corporal com os militares, que tiveram dificuldade para algemá-lo. As declarações do apelante são coerentes com as declarações do Sd PM Ramon Cezário Lamas, patrulheiro da viatura policial, que a tudo assistiu e não viu nada de anormal, apenas o uso moderado da força para conter o abordado. Quanto à suposta utilização de spray de pimenta, conforme o livro da intendência da 7ª Cia Tático Móvel, nenhum militar naquela noite equipou sua viatura com espargidor de pimenta, o que afasta essa possibilidade de emprego. De tudo o que foi exposto, verifico, nos autos, que o magistrado a quo desprezou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como o que consta no ECD, para valorizar as acusações duvidosas do suposto ofendido, de seu pai, de sua mãe e de sua esposa, que não presenciaram os fatos. As acusações são muito sérias e, se não forem rigorosamente confirmadas, com provas idôneas e irrefutáveis, podem destruir a vida de profissionais da segurança pública, com penas severas e até mesmo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 perda de seus cargos públicos, daí a necessidade de uma análise mais criteriosa do acervo probatório carreado aos autos. Feitas essas considerações, verifico que não há nos autos elementos confiáveis e indícios suficientes da prática do crime de tortura pelo apelante 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa. A fragilidade das provas é confirmada no momento em que o exame de corpo de delito não descreve vestígios compatíveis com esganadura, asfixia, tortura e lesão nos lábios, com quebra de um dente, o que torna as alegações da vítima vulneráveis e demasiadamente perigosas para incidir em uma condenação recheada de dúvidas. As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido, que, na verdade, são seus familiares, não guardam harmonia, coerência nem veracidade, deixando transparecer dúvidas, incertezas e mentiras que não se sustentam diante da lógica dos fatos. Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual rejeito as preliminares de inépcia da denúncia e de não conhecimento e nulidade das alegações finais do Ministério Público. Acompanho o e. relator na absolvição do apelante 3º Sgt PM Tales Willerson da imputação de peculato culposo, em virtude de não restar comprovada a hipótese do art. 303, § 3º, do CPM. Peço vênia ao e. relator para divergir do seu voto na condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e do Sd Ramon Cezário pelo crime de tortura, por entender que não ficou comprovada nos autos a ocorrência dessas agressões, que não são confirmadas no ECD realizado. Com isso, absolvo os apelantes desta imputação e o faço com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelos condenados. Quanto às preliminares de inépcia da denúncia e de “inversão tumultuária do processo”, alegadas pelo apelante Tales Willerson, entendo estar preclusa a preliminar de inépcia da denúncia, bem como não restar comprovado o prejuízo da alegada “inversão tumultuária do processo” – art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), razões pelas quais rejeito as preliminares e avanço no exame sobre o mérito dos recursos. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que os recursos interpostos pelos apelantes merecem parcial provimento. Em relação ao recurso interposto por Ramon Cezário, entendo que deve ser declarada a nulidade parcial da sentença impugnada, no que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 refere à condenação pelo crime de tortura, em razão de omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo. Em relação ao recurso interposto por Tales Willerson, entendo que a sentença deve ser reformada, para absolvê-lo do crime de peculato culposo, e deve ser mantida sua condenação pelo crime de tortura, reduzindo-se a pena imposta, por falta de fundamentação da sentença. Recurso de Ramon Cezário A decisão monocrática condenou Ramon Cezário pela prática do crime previsto pelo tipo penal do art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, cuja descrição estabelece constituir crime de tortura a conduta comissiva de “constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa”. No entanto, a decisão se deu de modo incongruente à imputação feita pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia e mantida até o final da instrução processual. Ramon Cezário foi acusado e se defendeu da imputação de ter realizado a conduta descrita no tipo incriminador previsto no art 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/1997, que estabelece preceitos primário e secundário muito distintos do que foi acolhido na sentença condenatória. Na denúncia, o Ministério Público sustentou que Ramon Cezário se omitiu de impedir a tortura praticada por Tales Willerson, tendo o dever de impedi-las. Na fase das alegações escritas, sustentou que Ramon Cezário permaneceu inerte e omisso frente aos ataques que presenciava serem praticados pelo colega de farda. Durante todo o curso processual, o Ministério Público sustentou que Ramon cometeu o crime omissivo de tortura, para o qual a Lei n. 9.455/1997 comina pena de detenção de um a quatro anos. A sentença, no entanto, mudou a definição jurídica atribuída ao comportamento imputado ao acusado Ramon e lhe condenou por crime cuja pena mínima cominada é o dobro da pena cominada ao crime imputado. A alteração promovida pelo juízo monocrático caracteriza emendatio libelli, que é expressamente regulada no CPPM. A emendatio libelli é prevista expressamente para os casos submetidos ao Conselho de Justiça na alínea "a" do art. 437 do CPPM. Segundo tal dispositivo, só se pode alterar a definição jurídica constante da denúncia se a nova definição jurídica tiver sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas, e a outra parte tiver tido a oportunidade de respondê-la. A regra determina observar correlação entre a acusação e a sentença, que expressa a garantia fundamental de que o acusado somente pode ser condenado pela prática de conduta que lhe tenha sido formalmente imputada.1 1 Cabe observar que parte cada vez mais crescente da doutrina defende que o princípio da correlação entre acusação e sentença também deve ser observado na hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, LOPES JR; Aury. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educacional. 2019, p. 1413. No mesmo sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre Acusação e Sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 163. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A regra foi elaborada quanto a todos os processos eram submetidos ao Conselho de Justiça e, no contexto em que foi instaurado pela Emenda Constitucional n. 45, também deve ser observada em relação aos processos submetidos a juízo monocrático. Não se pode admitir que os acusados submetidos a julgamento perante o juízo monocrático tenham menos garantias do que os submetidos a julgamento perante o Conselho de Justiça. Todos os acusados da Justiça Especializada Militar devem receber as mesmas garantias. Compulsando-se os autos, é possível constatar que a definição jurídica utilizada para a condenação de Ramon Cezário não foi formulada pelo Ministério Público em alegações escritas, bem como que não foi dada oportunidade ao apelante para se manifestar sobre a mudança de imputação. A condenação impôs pena mais grave ao apelante, violando os seus direitos fundamentais. Conforme estabelece o art. 500, inciso IV, do CPPM, a omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo é causa de nulidade. No caso em exame, não ocorreu apenas um erro na dosimetria da pena, mas, sim, um inaceitável desvio objetivo da imputação formulada em face do apelante. Se ao acusado foi imputada a prática de um crime omissivo, não pode a sentença condená-lo por crime comissivo. Diante do exposto, deve-se reconhecer a nulidade da sentença condenatória do apelante Ramon Cezário, remetendo-se o processo ao juízo de primeiro grau, para que outra sentença seja proferida. Cabe registrar que, não tendo a decisão condenatória sido impugnada pelo Ministério Público, a sentença não poderá prejudicar a situação jurídica do apelante estabelecida quando de sua impugnação. Em outras palavras, em razão de acolhimento de recurso interposto unicamente pela defesa, não é possível alterar, em primeiro grau de jurisdição, a imputação formulada em desfavor do apelante para indicar crime comissivo de tortura. Recurso de Tales Willerson Os atos processuais relativos ao acusado Tales Willerson não são atingidos pela nulidade reconhecida em relação à condenação proferida em desfavor de Ramon Cezário, pelo que examino o mérito do recurso interposto por Tales. Em suas razões de apelação, o apelante pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que se decrete sua absolvição, em relação à acusação dos crimes de peculato culposo, com base na alínea “a” do mesmo artigo mencionado (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), e de tortura, com fundamento nos art. 439, alínea “e” do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Em relação à condenação pelo crime de peculato culposo, insta ressaltar que o Conselho de Justiça, sem observar o disposto na alíena "a" do art. 437 do CPPM, realizou emendatio libelli, promovendo desclassificação do crime indicado pela acusação, de sua modalidade dolosa para a modalidade culposa. Conforme a doutrina processual penal relevante, a mera redução da imputação (atipicidade relativa) em razão da ausência de provas não exige TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 aditamento à denúncia e a sentença que a reconhece não se apresenta incongruênte com a acusação.2 No entanto, para a caracterização de um crime culposo é necessário constatar-se a satisfação dos requisitos específicos que são inerentes aos crimes culposos. Nesse sentido, é necessário constatar: 1) uma conduta voluntária; 2) a desatenção aos deveres objetivos de cuidado; 3) a previsibilidade objetiva; 4) a produção involuntária de um resultado naturalístico; 4) o nexo de causalidade jurídica entre a conduta descuidada e o resultado naturalístico; e 5) a existência de previsão legal para o crime na modalidade culposa. Também é necessário que na imputação formulada pelo Ministério Público seja possível identificar todos os requisitos dos crimes culposos, pois sobre eles se desenvolverá o contraditório e a ampla defesa. No caso em exame, ainda que não se considere necessário aditar a denúncia, dada a atipicidade relativa, não se pode identificar na imputação os elementos essenciais para a caracterização do crime culposo para o qual o apelante foi condenado. A imputação formulada não identifica qual teria sido o dever objetivo de cuidado inobservado, sendo que a ausência de tal indicação decorre da natureza da narrativa desenvolvida na acusação. Imputando a prática de um crime doloso, o Ministério Público não sustentou a ocorrência de qualquer inobservância a dever objetivo de cuidado. Ainda cabe ressaltar que o comportamento proibido na previsão culposa para o crime de peculato não é a apropriação culposa de um bem pelo militar, senão a contribuição culposa do militar para o crime dolosamente praticado por outrem. E a imputação formulada em desfavor do apelante não menciona qualquer dos elementos que especificamente se mostram essenciais para a caracterização do peculato culposo. Diferentemente do tipo de peculato do art. 303, caput, do mesmo diploma, o peculato culposo exige que seja identificada uma relação de contribuição culposa do militar para que outrem subtraia ou desvie o bem ou que dele se aproprie.3 Fica claro que, mesmo nesse caso de atipicidade relativa, a observância ao disposto na alínea "a" do art. 437 do CPPM se mostra essencial. Se o representante do Ministério Público tivesse aditado a denúncia para adequar a imputação aos requisitos do peculato culposo, o apelante teria condições de exercer os direitos de defesa e contradição. A ausência de adequação da imputação, por outro lado, impediu ao apelante exercer o contraditório e a ampla defesa. 2 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2018, ps. 902-904 e 908. 3 Sobre a exigência típica de prática dolosa de terceiro, ressalta Cezar Roberto Bitencourt que não basta a ação (ou omissão) descuidada do funcionário faltoso, sendo indispensável que, aliada à sua desatenção, ocorra a prática de outro fato, agora doloso, por parte de terceiro, sem o qual não se configurará o peculato culposo. Vide BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. — 6. ed. rev. e ampl. — São Paulo: Saraiva, 2012. p. 105. Rogério Greco também salienta a necessidade da prática dolosa de terceiro. Vide GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III – 14ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 759. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Como a questão chega ao conhecimento do Tribunal por meio de recurso interposto unicamente pela defesa, não é possível reformar a sentença para agravar a situação jurídica do apelante. Isto significa dizer que não é possível alterar a imputação para adequá-la aos requisitos de um crime culposo. Diante do quadro processual consolidado, no qual não há imputação relativa à inobservância de dever objetivo de cuidado, deve-se reformar a r. sentença, para absolver o apelante Tales Willerson em relação à prática do crime de peculato culposo. E, nesse aspecto, registre-se que tanto a defesa quanto o Ministério Público em primeiro grau pediram a absolvição do apelante no que diz respeito à acusação da prática do crime de peculato. Diante da situação jurídica consolidada processualmente por impugnação unicamente apresentada pela defesa, a absolvição ora proferida se funda na compreensão de que a conduta imputada na acusação não constitui crime de peculato culposo. Desta forma, a sentença deve ser reformada, para absolver Tales Willerson da imputação da prática de peculato culposo, nos termos da alínea "b" do art. 439 do Código de Processo Penal (CPP). Por fim, em relação à impugnação relativa ao crime de tortura, entendo que o conjunto probatório confere lastro suficiente à condenação, que deve ser mantida. Ficou cabalmente comprovado que o apelante praticou violência física contra a vítima e privou ilicitamente a sua liberdade, com o intuito de obter informações. O apelante sustentou, em razões recursais, que não ficou comprovado que a vítima tenha experimentado intenso sofrimento físico e mental. No entanto, os elementos probatórios constantes dos autos, em especial as imagens que registram a segunda abordagem dos acusados à vítima, deixam claro que a sua contenção física constituiu violência física grave e injustificável, em relação à qual se acrescenta o sofrimento mental inerente a quem foi, verdadeiramente, sequestrado e transportado para local ermo. Certamente, a vítima vivenciou intenso sofrimento mental decorrente da incerteza quanto ao que de mal lhe aconteceria, com a possibilidade de ser fisicamente torturada ou mesmo ser morta.4 O conjunto probatório revela que, sob o pretexto de obter informações acerca de suposta substância ilícita, o apelante procedeu a duas abordagens contra a vítima. Os vídeos do sistema de monitoramento da entrada do condomínio Mundi Condomínio Resort, local onde ocorreu a segunda abordagem dos militares à vítima, demonstram que os militares realizaram algemação e condução da vítima para local distante, ermo e escuro. A ação dos militares foi rápida e pode-se constatar que foi deliberadamente executada para retirar a vítima do local em que se encontrava, de modo a ocultar a prática das ofensas. A vítima foi absolutamente subjugada e privada de sua liberdade, sem que estivesse cometendo qualquer ilícito. Os militares não conduziram a 4 O sofrimento mental de que trata a lei, de acordo com a interpretação doutrinária de Renato Brasileiro de Lima consubstancia-se em angústia, temor, violação moral ou psicológica. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada; 8. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM. 2020. 1311 p.. p. 1658. p. 990. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 vítima para uma delegacia de polícia ou unidade militar em que se pudesse lavrar uma ocorrência policial. Não havia o que registrar. A indevida privação da liberdade da vítima fundamenta o seu temor pela prática de ofensas à sua integridade física ou vida, de modo que se pode concluir que vivenciou intenso sofrimento físico e mental, devendo a condenação ser mantida. Contudo verifico que a fundamentação constante da r. decisão condenatória não satisfaz minimamente os requisitos materiais necessários para exasperar a pena imposta. Sobre a dosimetria da pena da fase de circunstâncias judiciais, consta da r. sentença condenatória: Neste momento, o que se verifica é que a conduta a qual foi adotada pelo réu para prática do ilícito penal, crime de tortura, conforme narrado na denúncia apresentada pelo Ministério Público, foi uma conduta que demonstrou indiferença no tocante à dignidade da pessoa humana conforme se verifica das provas existentes nos autos, as quais também demonstraram a ausência de qualquer arrependimento por parte do agente do Estado, o que traz como consequência o aumento da pena, a qual também deve ocorrer face a atitude de insensibilidade demonstrada quando da prática do ilícito penal. Mas, se não bastassem estes, o réu era o comandante da guarnição, e em razão de sua condição hierárquica deveria ter adotado um outro procedimento, para evitar inclusive que seus subordinados ficassem sujeitos a um procedimento de natureza criminal, o que não ocorreu. Desta forma, em razão de fato e de direito ora demonstrados, a pena do réu deve ser aumentada em 1/3 (um terço), ou seja, em 08 (oito) meses, totalizando neste momento 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Como se pode perceber, a fundamentação utliza argumentos genéricos desprovidos de conteúdo material que podem ser utilizados como justificativa para qualquer caso de tortura. A fundamentação é condição necessária para a validade de qualquer decisão do Poder Judiciário, conforme determina a regra do art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Regulamentando o disposto constitucional, o art. 315, § 2º, inciso III, do CPP estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E, dessa forma, pode-se reputar como não fundamentada a parte da sentença em relação à dosimetria da pena na fase de exame das circunstâncias judiciais, conforme passo a examinar. O argumento de que a conduta demonstrou indiferença no tocante à dignidade da pessoa humana pode ser utilizado em qualquer outra decisão condenatória pela prática de tortura. Todo e qualquer crime de tortura ofende a dignidade da pessoa humana. O argumento, portanto, não pode ser utilizada para fundamentar a exasperação da pena no caso concreto. O argumento relativo à ausência de qualquer arrependimento por parte do agente do Estado, da mesma forma, não se apresenta idôneo para justificar uma exasperação da pena. O fato de o réu não demonstrar arrependimento não pode ser utilizado para aumentar a sua culpabilidade, que é elemento da teoria do crime que importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa e não sobre conduta posterior à conduta criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Por fim, o argumento relativo à condição hierárquica do condenado, no entanto, é pertinente. A culpabilidade do comandante da guarnição é maior porque as expectativas sociais que recaem sobre o comandante é maior do que a dos militares subordinados. A condição de comando implica maior responsabilidade para com a condução das atividades militares, e a exigibilidade de conduta diversa é maior do que a que é dirigida aos demais militares. Contudo importa considerar que o apelante é praça e não se encontrava nos postos mais elevados da estrutura hierarquizada militar. Quanto maior o nível hierárquico do condenado, maiores as expectativas sociais que recaem sobre a sua atuação. Considerando existir apenas uma circunstância judicial validamente fundamentada, relativa à maior exigibilidade de conduta diversa em razão do comandante da guarnição ser destinatário de expectativas socias e funcionais de controle da legalidade das atividades desenvolvidas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. A pena-base, então, deve-se transformar em provisória. Na terceira fase da dosimetria, entendo que deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/17, em função de o crime ter sido cometido por agente público. Vale observar que a circunstância considerada no dispositivo não é elementar do crime de tortura, que pode ser cometido por quem não seja agente público. No caso, o fato de o apelante ser policial militar e, por isso, estar especial e legalmente obrigado a proteger a integridade da vítima, evidencia a sua maior culpabilidade. Desta forma, a pena provisória deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), o que equivale a um aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Desta forma, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Com base na garantia prevista no art. 125, § 4º, da Constituição da República, reformo a sentença na parte em que decreta a perda do cargo público, em função da previsão constante no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997. Nos termos do que dispõe a Constituição, a perda do cargo de policial militar do apelante, que está atrelado à sua graduação de 3º Sargento, somente pode ser decretada pelo Tribunal de Justiça Militar. De mesma forma, também reformo a sentença na parte em que impõe ao apelante a interdição para o exercício de cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. No contexto da presente responsabilização, somente é possível decretar a interdição para o exercício de cargo após a decretação da perda do cargo. Assim, a interdição somente poderá ser decretada pelo Tribunal de Justiça Militar, em processo próprio. Também reformo a sentença impugnada na parte em que condena o apelante ao pagamento de indenização à vítima. Embora exista previsão para tanto no Código de Processo Penal comum, é necessário que o pedido indenizatório tenha sido formulado na denúncia e o processo penal de conhecimento tenha oportunizado a discussão sobre o valor dos danos causados. Tal discussão não ocorreu no processo e o valor foi definido pelo julgador de maneira arbitrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Diante de todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos de apelação para: 1) declarar a nulidade da condenação proferida em desfavor de Ramon Cezário pelo crime de tortura, remetendo o processo ao juízo de origem, para a renovação do julgamento; 2) absolver o apelante Tales Willerson em relação ao crime de peculato culposo, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, bem como manter a sua condenação pelo crime de tortura, reduzindo a pena aplicada de modo a fixá-la em 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto; 3) decotar da decisão proferida em desfavor do apelante Tales Willerson a condenação ao pagamento de indenização à vítima e a interdição para o exercício de cargo, função ou emprego público. É o voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com o necessário aprofundamento os autos desta ação criminal. Feito isso, acompanho o e. desembargador relator na rejeição das preliminares de inépcia da denúncia e de não conhecimento e nulidade das alegações finais do Ministério Público. Também acompanho o voto do e. relator, para absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa do crime de peculato culposo, por entender que não restou comprovada a hipótese prevista no art. 303, § 3º, do Código Penal Militar (CPM). Todavia encerram-se aí os pontos de convergência. Peço venia ao eminente desembargador relator, para divergir quanto à condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pela prática do crime de tortura. Nesse ponto, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador revisor, Rúbio Paulino Coelho, para também absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa. Com efeito, as provas dos autos não coadunam a versão da acusação, sendo inegável que o próprio laudo do Instituto Médico Legal, realizado sem qualquer interferência, destoa das agressões afirmadas pela vítima, e derivam apenas do embate entre o civil e os militares, que tiveram de fazer uso moderado da força para algemá-lo e encarcerá-lo no compartimento da viatura. De igual modo, não posso reconhecer qualquer temor da citada vítima quanto à sua integridade física ou à sua vida. Veja-se que, após a alegada sessão de “tortura”, a vítima continuou a trabalhar, o que certamente conferia ampla possibilidade de encontrar novamente os militares que acusa. Isso certamente mostra o contrário, ou seja, a ausência de qualquer receio ou temor. Nesse sentido, estão perfeitas as considerações do culto e honrado desembargador Rúbio Paulino Coelho quanto à necessidade de reforma integral da sentença, para absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Côrrea, com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Da mesma forma, não é possível, ante a absolvição do 3º Sgt PM Tales Willerson, manter a anulação parcial da sentença em relação à condenação do Sd PM Ramon Cezário Lamas pelo crime de tortura, em razão de omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo. Afinal, se não há provas da prática do crime de tortura, não pode haver prova da omissão do Sd PM Ramon quanto à prática desse crime, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe também em relação ao referido militar. Em razão da absolvição, não há que se falar em perda do cargo ou função pública, bem como em indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais) à vítima. Aqui, se fosse o caso de condenação, concordaria com os fundamentos do eminente desembargador relator acerca da matéria, sendo que a indenização não teria cabimento por falta de previsão no CPPM. Ante o exposto, acompanho o eminente desembargador relator em relação às preliminares, bem como quanto à absolvição do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa do crime de peculato culposo. Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador revisor, Rúbio Paulino Coelho, para absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa quanto à prática do crime de tortura. No mérito, quero destacar que estou provendo o apelo dos militares, para, além de absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson quanto ao crime de peculato culposo, também absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Côrrea e o Sd PM Ramon Cezário Lamas quanto à prática do crime de tortura, seja na forma comissiva ou na forma omissiva. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e Relator para o acórdão